Tribunal: TJBA
Processo: 8000875-49.2024.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000875-49.2024.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: KAUA SOUZA ALMEIDA

Advogado(s)
:
LOUISE GUEDES E FALCAO, LUIZ PEDRO LOPES DO CARMO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO EDUCACIONAL. ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSTERIOR COMUNICAÇÃO DE REPROVAÇÃO APÓS CERIMÔNIA DE FORMATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido de obrigação de fazer, por ausência de interesse de agir, e julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00, em razão da entrega de certificado de conclusão do ensino médio ao autor, seguida de posterior comunicação de reprovação apenas após a participação em cerimônia oficial de formatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se a entrega de certificado de conclusão do ensino médio, com posterior comunicação de reprovação após a formatura, configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado a título de indenização mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A entrega de certificado de conclusão de curso, subscrito pela coordenação escolar, com posterior invalidação após a cerimônia de formatura, caracteriza falha grave na prestação do serviço público educacional, apta a violar direitos da personalidade do educando.
4 - O dano moral, na hipótese, decorre do próprio fato, porquanto a situação experimentada extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando ofensa à dignidade da pessoa humana, com repercussão na honra e na legítima expectativa de reconhecimento da trajetória acadêmica.
5 - Laudo psicológico evidencia repercussões negativas relevantes na vida acadêmica e profissional do autor, confirmando a extensão do abalo emocional sofrido.
6 - O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 não comporta redução.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000875-49.2024.8.05.0106
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
KAUA SOUZA ALMEIDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,